Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTOS CONDIZENTES COM OS REPAROS DO VEÍCULO AVARIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao autor, a título de danos materiais, a importância de R$ 14.580,75 (quatorze mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), em razão de acidente de trânsito com colisões sucessivas e engavetamento.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente no Juízo de origem. Contrarrazões apresentadas.
3. Na inicial, narra o autor que ao trafegar pela 1a Avenida Norte de Samambaia, pela faixa da esquerda, próxima ao canteiro central, a parte traseira de seu veículo foi atingida pelo carro dirigido por Bruno da Silva que, por sua vez, foi abalroado pelo veículo dirigido pelo requerido Anderson Ferreira da Rocha. Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.580,75 (quatorze mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), gastos na reparação do veículo.
4. Em razões recursais, o recorrente alega culpa concorrente entre os envolvidos no evento danoso e impugna os valores dos orçamentos apresentados pelo autor. Por fim, sustenta não haver comprovação dos alegados danos materiais.
5. Os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), dispõem que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. O caso ora analisado trata-se de acidente automobilístico com envolvimento de três veículos, situação notoriamente conhecida como "engavetamento", no qual o veículo dirigido por Bruno foi abalroado na parte traseira pelo dirigido pelo requerido, sendo, por consequência, arremessado ao encontro do veículo do autor. Em casos como esse, aplica-se a "teoria do corpo neutro", a qual afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida. Nesse sentido: Acórdão 1203151, 07429763420188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019, e Acórdão 1791307, 07144825920228070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
7. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa dos condutores que tiveram seus veículos abalroados nas partes traseiras, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
8. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.
9. Como pontuado na sentença, a declaração do requerido não se revelou suficiente para elidir a presunção de culpa que existe em seu desfavor, já que não restou corroborada por quaisquer outros elementos idôneos de convicção e relato de testemunhas.
10. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, os 3 orçamentos apresentados nos autos (IDs 68730435, 68730436 e 68730437), guardam coerência entre si quanto aos danos causados ao veículo avariado. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos suportados pelo autor, de forma que não há reparo a se fazer.
11. Não concordando com os orçamentos, caberia ao recorrente apresentar contraprova satisfatória para desconstituí-los, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito por ele causado. Nesse sentido: Acórdão 1912530, 0707073-64.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.
12. Dessa forma, sem reparos à sentença de origem.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
15. Conforme disposto no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, os honorários do advogado dativo serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado. No caso de Recurso Inominado, a competência para fixação é da Turma Recursal. No entanto, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do Decreto n° 43.821/2022, mantêm-se em R$ 700,00 (setecentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado, conforme fixado pelo juízo de origem na decisão de ID 68730721. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.